Tribunal: TJPA
Processo: 0000574-61.2007.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2021-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Narra o Embargante ocorrência de omissão no que tange a aplicação de preclusão, alegando não ter sido observado o entendimento do STJ, quanto a ausência de preclusão quanto ao valor da causa. 2. Como se sabe a omissão a ser considerado nos embargos de declaração é aquela relaciona a matéria devolvida pelo recurso, abordada na causa, de forma que não se considera omissão a aplicação de entendimento divergente ao pretendido pelo apelante/embargante, não sendo os embargos de declaração o recurso cabível para rediscutir a matéria e modificar o julgado, com aplicação de efeitos infringentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém (PA), 06 de dezembro de 2021. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000574-61.2007.8.14.0018

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: DNPM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO PARÁ, AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Narra o Embargante ocorrência de omissão no que tange a aplicação de preclusão, alegando não ter sido observado o entendimento do STJ, quanto a ausência de preclusão quanto ao valor da causa.

2.

Como se sabe a omissão a ser considerado nos embargos de declaração é aquela relaciona a matéria devolvida pelo recurso, abordada na causa, de forma que não se considera omissão a aplicação de entendimento divergente ao pretendido pelo apelante/embargante, não sendo os embargos de declaração o recurso cabível para rediscutir a matéria e modificar o julgado, com aplicação de efeitos infringentes.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira

Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA),­­ 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
VALE S/A
, em Ação ordinária, movido contra
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL - DNPM
, em face do Acórdão (ID nº 5131340), que não conheceu Apelação Cível.

Em síntese, alegou o recorrente na Apelação Cível, que os Autos principais versam sobre ação de avaliação da renda pela ocupação do solo e da indenização pelos eventuais danos e prejuízos decorrentes dos trabalhos de pesquisa mineral, considerado pela doutrina como simples procedimento de jurisdição.

Afirma que por este motivo não há coerência na sentença que determinou o valor da causa com base no orçamento investido para exploração mineral, cujo total consiste em R$ 441.965,24 (quatrocentos e quarenta e um mil, novecentos e sessenta e cinco reais, vinte e quatro centavos), argumentando que deve ser fixada a causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, não se conheceu o Recurso de Apelação Cível, por tentar rediscutir matéria preclusa. (ID nº 5134340)

Contra este julgado, a parte interpôs os presentes embargos de declaração, alegando omissão no Acórdão embargado no que tange a afirmação de preclusão para discussão do valor da causa. Argumenta omissão ao não ser levado em consideração o entendimento do STJ, que dispõe não haver preclusão nos casos de discussão do valor da causa, pois a matéria teria sido questionada somente na sentença, sendo possível discuti-la em sede de Apelação.

Requereu a reforma do Acórdão, para que fosse conhecida a apelação. (ID nº 5386209)

Em contrarrazões (Id nº 5273145), a parte embargada alega que a Autora não possui razão, defendendo que a decisão é clara e coerente, sem possuir omissão para ser esclarecida, pretendendo julgamento do mérito, matéria que não cabe em recurso de embargos de declaração.

Pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

- Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II- Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte;

III.Corrigir erro material.”

No presente caso, não merece acolhimento os presentes aclaratórios, pelos motivos que passo a expor.

O Embargante alega omissão no julgado, afirmando que este não considerou o entendimento do STJ, que entende não haver preclusão para discussão do valor da causa.

Como se sabe a omissão a ser considerado nos embargos de declaração é aquela relaciona a matéria devolvida pelo recurso, abordada na causa, de forma que não se considera omissão a aplicação de entendimento divergente ao pretendido pelo apelante/embargante, não sendo os embargos de declaração o recurso cabível para rediscutir a matéria e modificar o julgado, com aplicação de efeitos infringentes.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Ainda nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 333. IMPROCEDÊNCIA. ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO INOCORRENTES. EXEGESE DOS ARTIGOS
1.022
E PARÁGRAFO ÚNICO, E
489
,
§ 1º
, DO
CPC/2015
. Na sistemática do
Novo Código Civil
, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo
1.022
do
CPC/2015
, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. Os embargos de declaração visam a esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70069258606, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 23/06/2016).

Assim, não há que se falar em omissão no julgado, pois foi claro ao expor o motivo da preclusão quanto a impugnação ao valor da causa e, portanto, do não conhecimento do recurso, inclusive com aplicação do entendimento do STJ.

Transcrevo trecho do Acórdão para melhor entendimento:

Acontece, porém, que o valor da causa foi arbitrado na decisão constante do id. 2272989, fl. 46, quando ainda vigorava o CPC/73, não tendo essa decisão, contudo, sofrido impugnação por intermédio do recurso cabível à época, ou seja, agravo retido, de acordo com o que estabelecia o art. 522 do CPC/73, vejamos:

Art. 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias, na forma retida, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, quando será admitida a sua interposição por instrumento.

Ainda, importante salientar que a Ministra Assusete Magalhães, no REsp 1.865.305/SP (DJ 18/03/2020), entendeu que: "Orienta-se a jurisprudência mais recente do STJ no sentido de que, no regime do CPC/73, era lícito à parte interpor tanto o Agravo de Instrumento quanto o Agravo Retido, com o objetivo de recorrer de decisão que resolve impugnação ao valor da causa
.”

Assim, como a decisão que corrigiu o valor da causa não foi objeto do recurso no momento oportuno, na espécie, consoante já pontuado, o agravo retido ou agravo de instrumento, a questão suscitada tornou-se matéria preclusa.

Desse modo, considerando que o objeto recursal se refere apenas à impugnação ao valor da causa, o presente recurso não merece ser conhecido, pois operou-se, na hipótese, a preclusão temporal em relação à pretensão visando à reforma da decisão concernente ao arbitramento do valor da causa.

Isto posto, não é possível a utilização dos embargos de declaração para fins de rediscutir a controvérsia, cabendo apenas para as hipóteses de omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão, o que não se verificou no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada ao norte

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA),­­ 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/12/2021